Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação indenizatória em razão da utilização exclusiva de bens pelo ex-cônjuge, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante demonstrou efetivamente a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida com base apenas na simples alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família.4. A agravante declarou-se hipossuficiente, mas apresenta patrimônio compatível com elevado padrão de vida, incluindo cinco veículos automotores adquiridos durante a união estável, um Jet Ski e residência em bairro nobre, sem comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência.
5. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida por elementos em sentido contrário, demonstrando a capacidade financeira da parte (TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025).
6. A análise global dos elementos constantes dos autos evidencia incompatibilidade entre a alegada incapacidade financeira e o patrimônio e padrão de vida da agravante, afastando, portanto, a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de hipossuficiência econômica; 2. Elementos que indiquem patrimônio ou padrão de vida incompatíveis com a alegada incapacidade financeira afastam a concessão do benefício.”
Dispositivos legais relevantes: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024, DJe: 05/02/2025.

(am/r)